Tribunal: TJBA
Processo: 0501200-23.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501200-23.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIO LIMA GUIMARAES

Advogado(s)
:
CINTIA ANUNCIACAO COSTA

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO Nº001/2013. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CERTAME PARA CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONSTATAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2013. VAGAS PARA O MESMO CARGO DA PARTE APELADA. DEMONSTRAÇÃO. MUNICIPALIDADE MANTENDO CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O CARGO PÚBLICO OBJETO DO CERTAME. VAGAS OCUPADAS DE FORMA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501200-23.2018.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMAÇARI e como apelada MARCIO LIMA GUIMARAES.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça